Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-81.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002366-81.2017.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT - CPF: 886.260.759-87 (AGRAVANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT - CPF: 886.260.759-87 (AGRAVADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN).

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – REAJUSTES NO PLANO DE SAÚDE DA USUÁRIA – MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE – TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - QUESTÕES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO CRIVO DO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA QUE O RECURSO DE APELAÇÃO SEJA LEVADO A JULGAMENTO PELA CÂMARA.

Havendo pontos não abordados na decisão monocrática recorrida, os quais, a princípio, influenciariam no resultado do julgamento, de se submeter a análise do recurso de apelação cível ao crivo do colegiado, mormente, para aplicação de tese firmada em recurso especial repetitivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT em face da decisão monocrática deste Relator que proveu em parte sua Apelação Cível para reformar a sentença de improcedência, tão somente para determinar que o reajuste do Plano de Saúde seja feito anualmente nos termos da Resolução Normativa no. 63/2003, da ANS, desde a sua contratação, bem como determinar a restituição, de forma simples, do valor cobrado a maior e em desacordo com o axioma da ANS, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, levando em consideração a data de cada pagamento, aspecto que, em liquidação de sentença, deverá ser procedido através de arbitramento.

Alega a agravante que a decisão ora agravada deixou de anular, expressamente, os ajustes decorrentes das indevidas faixas etárias e de suas variações superiores aos 59 anos de idade, podendo gerar insegurança jurídica e dúvidas por ocasião da liquidação da sentença.

Afirma que a decisão agravada, embora tenha provido o recurso de apelação cível, julgando parcialmente procedente a ação, deixou de fixar honorários advocatícios ao patrono da agravante.

Assim, requer, caso não seja feito o juízo de retratação, seja o presente agravo levado a julgamento pelo órgão colegiado para que seja dado provimento ao agravo interno no sentido de declarar, expressamente, a nulidade de todos os aumentos decorrentes de faixas etárias superiores aos 59 anos de idade; que valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira faixa etária e que variação acumulada entre a as últimas três faixas não pode ser superior a variação cumulada entre as primeiras, fixando-se, ainda, tendo em vista o provimento parcial da apelação, honorários advocatícios em favor da agravante, bem como dos honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões da parte agravada (ID 33349968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que proveu em parte o apelo, razão pela qual, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos de origem sobre Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT em face de UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando ser beneficiária de plano de saúde operado pela requerida desde meados de 2005, quando contava com 56 (cinquenta e seis) anos de idade e pagava a mensalidade no valor de R$ 173,94 (cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Disse ter sofrido reajustes anuais abusivos nas mensalidades e reajuste indevido por mudança de faixa etária ao completar 60 (sessenta) anos de idade, no percentual de 30% (trinta por cento).

Fundando seu direito no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, requereu a procedência do pedido para que fosse limitado o valor da mensalidade e condenada a requerida à devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso entendeu pela inexistência de cobrança abusiva e ilegal do valor das mensalidades do plano de saúde ou qualquer ato ilícito causado pela empresa ré que mereça reparação de ordem moral ou material e, por consequência lógica, julgou improcedentes os pedidos.

Por fim, condenou a autora no pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da Justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Irresignada, a parte autora interpôs apelação aduzindo que mantém contrato de Plano de Saúde desde meados de 2005, à época com 56 anos, e que o valor da mensalidade era de R$ 173,94, sendo que, ao completar 60 (sessenta) anos de idade, teve seu plano reajustado em 30%, o que é ilegal a teor do art. 15, § 3o, da Lei no. 10.741/2003.

Pugnou pela reforma da decisão para que seja reconhecida a abusividade dos reajustes das faixas etárias ulteriores a 59 anos e das mensalidades superiores a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira faixa etária, determinando-se a repetição do indébito e a condenação em danos morais.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática provendo em parte o apelo, nos seguintes termos:

“‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL-‘REVISÃO DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE - AJUSTE POR FAIXA ETÁRIA 60 ANOS – REAJUSTE EXAGERADO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO-IMPOSSIBILIDADE - PROVA DE MÁ-FÉ DA REQUERIDA –AUSENTE - DANO MORAL-NÃO CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR-INEXISTENTE. Recurso conhecido e parcialmente provido.

1. - Constatando abuso em relação ao reajuste no plano de saúde, decota-se o excesso para, em consequência, determinar que seja feito de acordo com tabela da ANS, de forma anual.

2. - A mera cobrança indevida não se traduz, por si só, em dano moral indenizável, configurando apenas simples aborrecimento, dissabor e incômodo.

3. - Ausente a demonstração da má-fé da parte contrária, não há como cogitar-se a restituição em dobro já que, em assim procedendo, a requerida pensava estar dentro do exercício regular de um direito, não justificando esta dobra já que totalmente ausente má-fé’”

Inconformadas, as partes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos, no seguinte sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE - DECISÃO MONOCRÁTICA – OMISSÃO - CONFIGURADA – PRONUNCIAMENTO ACERCA DO PERCENTUAL DE REAJUSTE A SER APLICADO – PRONUNCIAMENTO ACERCA DA NULIDADE DOS AJUSTES REALIZADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO – OMISSÃO SANADA.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - As mensalidades da demandante/embargante devem desde sua contratação obedecer aos aspectos trazidos pela RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003, sendo apurado em liquidação de sentença o montante pago em desacordo com axioma da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS

3 - Observada omissão, cumpre acolher os embargos declaratórios para analisar a apelação não apreciada.”

Contudo, a parte autora interpôs o presente Agravo Interno arguindo que a decisão agravada deixou de anular, expressamente, os ajustes decorrentes das indevidas faixas etárias e de suas variações superiores aos 59 anos de idade, podendo gerar insegurança jurídica e dúvidas por ocasião da liquidação da sentença.

Afirma que, embora tenha sido provido o recurso de apelação cível, julgando parcialmente procedente a ação, a decisão agravada deixou de fixar honorários advocatícios ao patrono da agravante.

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação das decisões monocráticas, ora combatidas:

“Entendo que a questão deva ser apreciada de forma unipessoal pelo Relator em face de inúmeros precedentes jurisprudenciais a respeito do tema, e, em especial do colendo Superior Tribunal de justiça.

Constam dos autos que é beneficiária de plano de saúde operado pela requerida desde meados de 2005, quando contava com 56 (cinquenta e seis) anos de idade e pagava a mensalidade no valor de R$ 173,94 (cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos). Disse ter sofrido reajustes anuais abusivos nas mensalidades e reajuste indevido, por mudança de faixa etária, ao completar 60 (sessenta) anos de idade, no percentual de 30% (trinta por cento). Registrou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso. Requereu, ao final, a procedência do pedido para que fosse limitado o valor da mensalidade e condenada a requerida à devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido e procedido à citação da requerida. A empresa requerida apresentou resposta, ocasião em que alegou que o aumento da mensalidade, por mudança da faixa etária, está previsto no contrato (cláusula 15.6), no percentual de 71,14%, entretanto, somente foi aplicado um reajuste da ordem de 30%, privilegiando os usuários do Plano de Saúde. Destacou que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade dos reajustes por faixa etária.

Negou a obrigação de restituir valores cobrados. Defendeu a inexistência de danos morais. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.

Pois Bem.

E incontroverso que a autora Laura Aparecida Vidal Pagot contratou com a requerida, em meados de 2005, a prestação de Serviços de Assistência de Saúde, denominado UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Contrato 279869500.

Que quando contratado o plano de Saúde de enfermaria pagava o valor de R$ 173,94, (cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos). E, que conforme extratos de pagamentos anexos nota-se no ano de 2006 a requerente já pagava o montante de R$ 294,04 (duzentos e noventa e quatro reais e quatro centavos).

Que aconteceriam dois reajustes do valor do plano de saúde, sendo o primeiro anual de acordo com o IGPM e outro por faixa etária.

E que, quando a requerente completou 60(sessenta) de idade o plano de saúde da autora foi reajustado em 30% do que pagava e, que nos termos do artigo 15, parágrafo 3o da Lei 10.741 de 2003 (Estatuto de Idoso), prevê a vedação da discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

O deslinde da controvérsia recursal depende do exame da validade do reajuste da mensalidade - ocorrido em razão da mudança de faixa etária do segurado - do contrato de plano de saúde indicado na inicial, firmado entre as partes.

Nos termos da legislação civil, o contrato de seguro se estabelece quando uma das partes, denominada segurador, se obriga a indenizar os riscos cobertos e estipulados na avença, enquanto o segurado se obriga ao pagamento do prêmio mensal, consoante determinação do artigo 757 do CC/02.

Dentre as formas de contrato de seguro previsto na legislação civil destaca-se o seguro de assistência à saúde, atualmente regulamentado pela Lei 9656/98.

A Referida legislação permite a revisão de parcelas mensais em virtude de mudança de faixa etária do segurado, expondo as faixas de idades e os percentuais de reajuste incidentes em cada uma delas. Tal medida se justifica em razão do aumento na utilização dos serviços de saúde em razão da elevação da idade.

Inegável, por outro lado, a nítida relação de consumo estabelecida nos seguros de assistência à saúde, de modo que as operadoras dos planos enquadram-se na definição de fornecedores de serviços, devendo prevalecer sobre os contratos firmados às regras insertas no Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, posiciona-se o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

"AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO INICIAL. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. Os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, caracterizando-se a relação havida entre as partes como de consumo, por se encaixar perfeitamente nos ditames dos artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor." (TJMG. Proc. 1.0713.05.054551-4/001. Des. Rel. Renato Martins Jacob. Dj. 22/06/2007).

Submetendo-se os contratos de plano de saúde às normas do Código de Defesa do Consumidor, imprescindível a aplicação de seus artigos 4o; 6o, III e 46 sobre os contratos firmados, de modo a assegurar ao contratante o direito à transparência e informação sobre os serviços contratados e, principalmente, sobre a possibilidade de aumento da mensalidade em decorrência da mudança de faixa etária, bem como os percentuais de reajuste, pena de desequilíbrio entre as partes e ofensas à relação de consumo.

A doutrina.

‘Na formação dos contratos entre consumidores e fornecedores o novo princípio básico norteador é aquele instituído pelo art. 4o, caput, do CDC, o da Transparência, que significa informação clara e correta sobre o produto a ser vendido, sobre o contrato a ser firmado, significa lealdade e respeito nas relações entre fornecedor e consumidor, mesmo na fase pré-contratual, isto é, na fase negocial dos contratos de consumo. (...) institui o CDC um novo e amplo dever para o fornecedor, o dever de informar ao consumidor não só sobre as características do produto ou serviço, como também sobre o conteúdo do contrato." (Cláudia Lima Marques. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., RT, 1999, p. 286)’.

Do se conclui que será permitido o aumento das parcelas em virtude da mudança de faixa etária dos segurados caso exista previsão no contrato e exposição da faixa etária, bem como os índices e percentuais de reajuste.

O chamado Estatuto do Idoso, Lei Federal n. 10.741/2003, dispõe o seguinte:

“Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

§ 1o A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: I - cadastramento da população idosa em base territorial; II - atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; III unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social; IV - atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural; V - reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

§ 2o Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

§ 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

§ 4o Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado, nos termos da lei. Então é preciso encontrar um ponto de equilíbrio na interpretação de tais comandos normativos a fim de se chegar a uma solução justa para os interesses em conflito, envolvendo seguradoras e seguradas idosas.

Não se extrai da norma insculpida art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, interpretação que determine, abstratamente, que se repute abusivo todo e qualquer reajuste que se baseie em mudança de faixa etária, mas tão somente o reajuste discriminante, desarrazoado, que, em concreto, traduza verdadeiro fator de discriminação do idoso, justamente por visar dificultar ou impedir sua permanência no plano.

A cláusula contratual que prevê aumento de mensalidade com base exclusivamente em mudança de idade, visando forçar a saída do segurado idoso do plano, é que deve ser afastada. Esse vício se percebe pela ausência de justificativa para o nível do aumento aplicado, o que se torna perceptível, sobretudo pela demasia da majoração do valor da mensalidade do contrato de plano de saúde, em comparação com as cobradas anteriormente a mudança da faixa etária, isso é que compromete a validade da norma contratual, por ser ilegal e discriminatória.

O que não se mostra possível, de acordo com as regras da Lei Federal no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e da Lei Federal no 9.656/98, por afrontar nitidamente o princípio da igualdade, repise-se, é que a seguradora, em flagrante abuso do exercício de direito e divorciada da boa-fé contratual, aumente sobremaneira a mensalidade dos planos de saúde, aplicando percentuais desarrazoados, que constituam verdadeira barreira à permanência do idoso no plano de saúde. Procedendo de tal forma, a seguradora criaria, em verdade, fator de discriminação do idoso, com o objetivo escuso e ilegal de usar a majoração para desencorajar o segurado a permanecer no plano, o que, não pode ser aceito.

Nesse contexto, deve-se admitir a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, que, como visto, se justifica em razão do aumento do risco subjetivo, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal no 9.656/98; e c) observância do princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado.

No caso em comento, verifico que o contrato celebrado o apelante e apelado (fls. No 8232388-pág 1), do qual figuram como beneficiária a autora.

Embora o Estatuto do Idoso (Lei 10741/03) tenha entrado em vigor em 2004, constitui norma de ordem pública e, portanto, deve ser aplicada imediatamente, ainda que o contrato tenha sido celebrado antes de sua vigência.

In casu, conforme se extrai da análise do documento acostado à (fls. no8232387-pag-3) e, que a autora Laura Aparecida Vidal Pagot nasceu em 24/10/1948, portanto completou 60 (sessenta) anos em 24/10/2008, na vigência do Estatuto do Idoso. Assim, não há que se falar em irretroatividade do referido diploma legal.

Ademais, o instrumento objeto dos autos consiste em contrato de trato sucessivo, em que é renovada a contratação sucessivamente, razão pela qual devem ser levadas em conta as normas vigentes no período de cada renovação, podendo ser consideradas abusivas as cláusulas contratuais que não atendam às novas disposições legais.

Na espécie, verifica-se que, ao atingir 60 (sessenta) anos, em 24/10/2008, q autor foi surpreendido com o reajuste do valor da mensalidade por faixa etária, que o valor legal da mensalidade seria de R$ 533,92(quinhentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos), sendo que a requerida cobra o valor de R$ 961,99 (novecentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos).

Assim, embora, o contrato revisando apresente cláusula que permite o reajuste de parcelas de manutenção do plano de saúde decorrentes da mudança de faixa etária e especifica o índice, tenho que o percentual de acréscimo imposto pela requerida representa percentual desarrazoado, que constitui verdadeira barreira à permanência do idoso no plano de saúde e que, a teor do que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, não pode ser permitido.

Ainda, de observar que, não se trata de impedir o reajuste, mas sim de obstar que o mesmo seja feito ao talante do requerido, pois, a principio foram aplicados reajustes em desconformidade com os índices estabelecidos pela ANS - Agência Nacional de Saúde.

Além disso, conforme § 1° do art. 2° da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar- CONSU n° 6, de 03 de novembro de 1998, a variação de valor na contraprestação não poderá atingir o usuário com mais de 60 anos que participe de um plano ou seguro há mais de 10 anos. (negritei)

A propósito, posiciona o colendo Superior Tribunal de Justiça.

“RECURSO ESPECIAL”. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLAUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO DESPROVIDO. (.) 5. Em relação aos contratos novos, a Lei 9.656/98, em seu art. 15, determina que caberá á ANS estabelecer as faixas etárias e os percentuais de reajuste incidentes em cada uma delas. Assim, para os contratos firmados entre 2 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2003, valem as regras da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar-CONSU no 6, de 3 de novembro de 1998, que determina: Observância de sete faixas etárias, de modo que o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a seis vezes o previsto para a primeira; a variação de valor na contraprestação não poderá atingir o usuário com mais de 60 anos que participe de um plano ou seguro há mais de 10 anos. Já para os ajustes firmados a partir de 1o de janeiro de 2004, incidem as regras da Resolução Normativa-RN no 63, de 22 de dezembro de 2003, que prescreve: observância de dez faixas etárias, a última aos 59; o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior à variação cumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, desprovido”. 9STJ, REsp 646.677/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014)'.

Desse modo, incorreta a decisão que julgou improcedente o pedido inicial, por entender correto os reajustes previstos na clausula 15.6, que foi aplicado somente na parte que dizia respeito ao reajuste com base no IGPM e, ainda com relação ao reajuste com base na faixa etária, 60 anos de idade diz o requerido que esta sofreu um aumento na ordem de 30%, quando em verdade o aumento poderia ser de 71,14.

Isto porque, muito embora o contrato revisando apresente cláusula que permite o reajuste de parcelas de manutenção do plano de saúde decorrentes da mudança de faixa etária e especifica o índice, tenho que o percentual de acréscimo imposto pela requerida representa percentual desarrazoado, que constitui verdadeira barreira à permanência do idoso no plano de saúde e que, a teor do que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, não pode ser permitido.

Dentre os direitos impostergáveis e indisponíveis estão a facilitação de defesa, previsão para proteção de clausulas abusivas, revisão de clausulas contratuais onerosas, sobretudo quanto, como no caso concreto, trata-se de típico contrato de adesão.

No caso em apreciação, temos que o magistrado prolator da decisão recorrida em exame recursal, assim se posicionou para julgar improcedente a presente ação, por ausência de abusividade: “diante deste cenário, levando-se por linha de estima que a mensalidade cobrada a partir dos 60 (sessenta anos) de idade, no valor de R$ 470,01 (quatrocentos e setenta reais e um centavos), não é superior a 6 (seis) vezes o valor previsto para a primeira, fixado em R$ 173,94 (cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos) e, também, que a variação acumulada nas duas últimas faixas etárias (71,14% e 33,17% =), conforme previsão contratual, não é 104,31% superior à variação cumulada nas primeiras faixas (21,52%, 12,81%, 12,34% e 67,26% = 113,96%), deflui-se, por inferência racional, que não houve cobrança abusiva e ilegal do valor das mensalidades do plano de saúde da requerente, pois os reajustes anuais e por faixa etária, previstos no contrato, estão em consonância com a Lei no 9.656/1998, com a RN no 63/2003 da ANS e com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.” (sic).

Neste contexto, está a merecer reparo a sentença singular, que não reconheceu a abusividade da cláusula item 15.6, que prevê o reajuste anual e por faixa etária, índice de 71,14%.

Nesse sentido: "é nula a cláusula de contrato de plano de saúde que prevê reajuste de mensalidade baseado exclusivamente na mudança de faixa etária, ainda que se trate de contrato firmado antes da vigência do Estatuto do Idoso, porquanto, sendo norma de ordem pública, tem ela aplicação imediata, não havendo que se falar em retroatividade da lei para afastar os reajustes ocorridos antes de sua vigência, e sim em vedação à discriminação em razão da idade" (AgRg no REsp n° 1.324.344/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 01/04/2013).

Assim, imprescindível que a apelada pratique os reajustes devidos, contudo, devendo a majoração obedecer aos critérios autorizados pela Agência Nacional de Saúde.

Do dano moral - No tocante ao pleito reparatório, a meu aviso, a mera cobrança injusta não se traduz, por si só, em dano moral indenizável, configurando apenas simples aborrecimento, dissabor e incômodo.

Frise-se, que o Autor sequer comprovou qualquer efeito nocivo decorrente da cobrança de valores indevidos pela Ré.

O mero descumprimento contratual não enseja, a princípio, dano moral indenizável, e, inexistindo nos autos evidência de que a Apelante tenha suportado situação adversa decorrente dos fatos narrados, forçoso reconhecer que, na verdade, ocorreu mero aborrecimento, insuficiente para a pleiteada responsabilização. Ademais, em assim procedendo, a apelada, baseada em clausula contratual, entendia estar, ao fazer este reajuste em desconforme com o determinado neste julgamento, que assim procedia no uso do exercício regular de um direito. E, por outro lado, esta situação corriqueira e previsível deve ser encarado como mero aborrecimento do cotidiano, não ensejando violação ao íntimo da parte e, por consequência, não há como albergar pretensão de dano moral, não sendo caso da aplicação do ‘dano in re ipsa’, ficando aqui o registro necessário.

Em situação semelhante já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO-PLANO DE SAÚDE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA - TRIENAL - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - PREVISÃO GENÉRICA AUSÊNCIA DE ÍNDICES INCIDENTES - CLÁUSULA INAPLICÁVEL - REDUÇÃO DA MENSALIDADE DEVIDA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL DESEMBOLSO DAS PARCELAS - MAJORAÇÃO ANUAL - CONTRATADA – DANO MORAL - NÃO COMPROVADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) - Em recente julgado pronunciado sob a ótica dos recursos repetitivos, o STJ consolidou orientação apontando que o reajuste por faixa etária não vulnera o disposto no art. 15, § 3o do Estatuto do Idoso, se preenchidas as seguintes condições: previsão no instrumento contratual dos grupos de idade e dos correspondentes percentuais de aumento; respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

- Improcede a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, pois, para tanto, é exigida a má-fé da operadora ao cobrar valores a maior, o que não se configurou no caso, já que respaldada, ainda que forma genérica, no contrato celebrado, sendo devida a restituição na forma simples.

- A correção monetária deve incidir do desembolso da parcela para se manter o valor da moeda, já que não se trata de um plus a ser acrescido ao crédito.

- A cobrança indevida, por si só, não implica ressarcimento a título de danos morais. Se durante o curso do feito não foram apresentados elementos que possam embasar a pretensão abordada na exordial, não há que se f alar em indenização. (Apelação Cível n.o 1.0024.14.065316-3/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, p. no DJe em 23/08/2017).

Da repetição de indébito - Se pagou a maior do que contratado, a conclusão lógica é a devolução da diferença apurada. E, desta forme, reformando a sentença, também nesse tópico para declarar que apurado o valor pago a maior pela autora, que a restituição a restituição deverá ser de forma simples.

Com tais considerações conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente na para que o reajuste do Plano de Saúde da Apelante seja feito anualmente nos termos da Resolução da ANS e determinar que o valor cobrado a maior seja restituído de forma simples à apelante, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, levando em consideração a data de cada pagamento, aspecto que, em liquidação de sentença, deverá ser procedido através de arbitramento.

Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins de direito.

Intimem-se. Cumpram-se.”

“Vistos etc.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interpostos por ambos litigantes em face de decisão monocrática proferida em sede de apelação nos autos da “AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” sob n. 1002366-81.2017.8.11.0045; ação que originalmente foi intentada pelo embargante LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT; feito que tem trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT.

Prolatada a decisão monocrática que consta de ID Num. 13695983 - Pág. 1, concluiu esta relatoria pelo parcial provimento, para que o reajuste do plano de saúde da Sra. LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT seja feito anualmente nos termos da Resolução da ANS e determinar que o valor cobrado a maior seja restituído de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, levando em consideração a data de cada pagamento, aspecto que, em liquidação de sentença, deverá ser procedido através de arbitramento.

Em apertada síntese, alega o embargante UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO sob ID. Num. 14944452 - Pág. 1 que (i) a decisão ora objurgada não determinou qual realmente o percentual de reajuste a ser aplicado na mensalidade da embargada, limitando-se a dizer que devem ser observadas as determinações da ANS; (ii) que deve ser reconhecido como válido e legal o reajuste aplicado em razão de sua mudança de faixa etária para 59 ano, da ordem de 30,00%.

Aduz a embargante LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT em seu recurso sob ID. Num. 14997950 - Pág. 1 embora tenha reconhecido a nulidade do reajuste anual do plano de saúde, deixou de expressamente anular os ajustes decorrentes das indevidas faixas etárias e de suas variações.

Síntese necessária.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatório retro, após a publicação da decisão por meio da qual houve provimento parcial da pretensão deduzida pela embargante/autora no recurso de apelação, ambos litigantes apresentam embargos de declaração.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022.

No caso, de fato, existem omissões na decisão embargada a serem sanadas.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

Os embargantes requerem a prestação jurisdicional através dos embargos apresentados requerendo (i) pronunciamento acerca de qual o percentual de reajuste a ser aplicado na mensalidade da demandante e (ii) declarar expressamente a anulação dos ajustes decorrentes das indevidas faixas etárias e de suas variações.

Quanto a matéria questionada, assim prelecionou a decisão combatida:

“(...) Neste contexto, está a merecer reparo a sentença singular, que não reconheceu a abusividade da cláusula item 15.6, que prevê o reajuste anual e por faixa etária, índice de 71,14%. Nesse sentido: "é nula a cláusula de contrato de plano de saúde que prevê reajuste de mensalidade baseado exclusivamente na mudança de faixa etária, ainda que se trate de contrato firmado antes da vigência do Estatuto do Idoso, porquanto, sendo norma de ordem pública, tem ela aplicação imediata, não havendo que se falar em retroatividade da lei para afastar os reajustes ocorridos antes de sua vigência, e sim em vedação à discriminação em razão da idade" (AgRg no REsp n° 1.324.344/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 01/04/2013). Assim, imprescindível que a apelada pratique os reajustes devidos, contudo, devendo a majoração obedecer aos critérios autorizados pela Agência Nacional de Saúde.

(...)

Com tais considerações conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente na para que o reajuste do Plano de Saúde da Apelante seja feito anualmente nos termos da Resolução da ANS e determinar que o valor cobrado a maior seja restituído de forma simples à apelante, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, levando em consideração a data de cada pagamento, aspecto que, em liquidação de sentença, deverá ser procedido através de arbitramento.”

Cumpre salientar e sanar as omissões para expressamente consignar que as mensalidades da demandante/embargante devem desde sua contratação obedecer aos aspectos trazidos pela RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003, sendo apurado em liquidação de sentença o montante pago em desacordo com axioma da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Ademais, ressalta-se que, para a solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Assim, sanada a omissão. Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Como se vê, em que pese os esforços hercúleos da parte agravante, as decisões ora combatidas não merecem reparos.

Basicamente, as mensalidades do convênio saúde podem sofrer três tipos de reajustes: o anual, cujo índice é definido todos os anos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que fiscaliza as operadoras; por sinistralidade, cuja legalidade ainda é questionável; e por mudança d e faixa etária.

Este último caso é previsto pela Lei de Planos de Saúde (Lei no. 9.656/98), cujo artigo 15 prevê essa possibilidade desde que o contrato preveja as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas.

No entanto, a mesma lei faz também única ressalva: esse mesmo reajuste é proibido aos consumidores com mais de 60 anos, desde que participantes do plano de saúde há mais de 10 anos.

Não obstante conste do contrato de prestação de serviços de saúde a previsão de reajustes por faixa etária até 79 anos, o fato é que a operadora efetivou o reajuste, sob esta rubrica, UMA ÚNICA VEZ, quando a agravante completou 60 anos de idade, em 24/10/2008, portanto, dentro da legalidade.

Tendo em vista que na decisão agravada concluiu-se que a alíquota de acréscimo imposta pela operadora de saúde representa percentual desarrazoado, restou determinado que o reajuste seja feito anualmente nos termos da RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003, bem como para determinar que o valor cobrado a maior seja restituído de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, levando em consideração a data de cada pagamento, aspecto que, em liquidação de sentença, deverá ser procedido através de arbitramento.

Assim, por corolário lógico, desnecessária a declaração, expressa, da nulidade de todos os aumentos decorrentes de faixas etárias superiores aos 59 anos de idade, mesmo porque inexistentes, à exceção do ocorrido em 24/10/2008.

Lado outro, não prosperam os pedidos para que o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira faixa etária e que variação acumulada entre as últimas três faixas não pode ser superior a variação cumulada entre as primeiras, tendo em vista que tal constatação deverá se dar na fase de liquidação de sentença.

Por último, compulsando os autos, verifica-se que a decisão monocrática reconheceu a procedência da ação apenas para reconhecer a abusividade da cláusula item 15.6, que prevê o reajuste anual e por faixa etária, no índice de 71,14%, determinando-se, em consequência, a repetição simples do indébito, se for o caso.

Ante o resultado da ação, a sucumbência deve ser atribuída integralmente ao demandante, porquanto o réu decaiu de parte mínima do feito, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Portanto, não há se falar em fixação de honorários advocatícios em favor da agravante, bem como dos honorários advocatícios recursais.

C
onsoante a jurisprudência da Corte Superior, no caso de não conhecimento ou improvimento do recurso, cabe majoração dos honorários advocatícios, previamente arbitrados nas instâncias inferiores, observando-se o limite previsto no art. 85 do CPC/2015.

A propósito, os seguintes precedentes da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cabe à agravante impugnar, no agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Deixou a agravante de impugnar a incidência da Súmula 7/STJ, razão pela qual não há como conhecer do agravo em recurso especial. 3.
No caso de não conhecimento ou improvimento do recurso, cabe majoração dos honorários advocatícios, previamente arbitrados nas instâncias inferiores, observando-se o limite previsto no art. 85 do CPC/2015.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1435972/RJ (2019/0018433-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior tem manifestado o entendimento de que a "majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem simultaneamente as seguintes situações: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c) condenação em honorários advocatícios desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso
. Precedentes" (AgInt no AREsp 1283540/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). Destaquei.

Assim, considerando que a apelação foi parcialmente provida, não há se falar na aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002366-81.2017.811.0045

AGRAVANTE: LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT

AGRAVADO

: UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT
em face da decisão monocrática do e. Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de
UNIMED

FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença de improcedência e determinar que o reajuste do Plano de Saúde seja feito anualmente nos termos da Resolução Normativa no. 63/2003, da ANS, desde a sua contratação.

Determinou ainda que a restituição do valor devido pela requerida à autora se dê de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, em liquidação de sentença por arbitramento.

Pois bem
.

Atenta à leitura do voto e pedindo vênia ao e. relator, penso que é o caso de provermos o recurso de agravo regimental para que o mérito do recurso de apelação seja trazido para julgamento no plenário da Câmara, a fim de melhor discutirmos a matéria que é complexa.

Digo isso porque algumas questões haverão de ser consideradas previamente, as quais, salvo melhor juízo, não foram expressamente abordadas na decisão monocrática, para então se possa concluir pela abusividade ou ilegalidade dos aumentos nas mensalidades do plano de saúde firmado pela autora, ora agravante.

A meu ver, aspecto relevante é se se trata o caso dos autos de plano empresarial, coletivo por adesão ou individual/familiar, pois, a partir dessa definição é que será possível a análise de eventual abusividade nos reajustes do plano de saúde contratado. Por exemplo, se o contrato foi firmado entre pessoas jurídicas, o índice de reajuste é estabelecido consensualmente entre a pessoa jurídica contratante e a operadora, com base na livre negociação, e posteriormente, informado à ANS.

Por outro lado, se firmado diretamente entre o consumidor e o plano de saúde (plano individual), aí os reajustes se submetem aos índices anuais ditados pela ANS.

Esse seria um dos reajustes possíveis, a depender da variação dos custos da operadora de plano de saúde. A outra forma de reajuste permitido, segundo a ANS, é o reajuste por variação de faixa etária do beneficiário.

E é sobre esse ponto que também precisa ser retratado no
decisum
monocrático. Diz respeito à omissão acerca do REsp. 1.568.244-RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos que concluiu pela legalidade dos reajustes nos planos de saúde em razão da mudança de faixa etária do usuário quando expressamente previstos no contrato.

Por fim, mas não menos importante, entendo que deva ser considerado eventual prescrição da pretensão da recorrente, já que a autora ajuizou a demanda em 29/06/17 e pretende a revisão do valor das mensalidades a partir de quando teria completado 60 anos (em 2008), ou seja, 09 anos antes do ajuizamento da demanda.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso de agravo interno para anular a decisão monocrática proferida nestes autos
, de forma que o recurso de apelação seja submetido a julgamento colegiado nesta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002366-81.2017.811.0045

AGRAVANTE: LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT

AGRAVADO

: UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
LAURA APARECIDA VIDAL PAGOT
em face da decisão monocrática do e. Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de
UNIMED

FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença de improcedência e determinar que o reajuste do Plano de Saúde seja feito anualmente nos termos da Resolução Normativa no. 63/2003, da ANS, desde a sua contratação.

Determinou ainda que a restituição do valor devido pela requerida à autora se dê de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, em liquidação de sentença por arbitramento.

Pois bem
.

Atenta à leitura do voto e pedindo vênia ao e. relator, penso que é o caso de provermos o recurso de agravo regimental para que o mérito do recurso de apelação seja trazido para julgamento no plenário da Câmara, a fim de melhor discutirmos a matéria que é complexa.

Digo isso porque algumas questões haverão de ser consideradas previamente, as quais, salvo melhor juízo, não foram expressamente abordadas na decisão monocrática, para então se possa concluir pela abusividade ou ilegalidade dos aumentos nas mensalidades do plano de saúde firmado pela autora, ora agravante.

A meu ver, aspecto relevante é se se trata o caso dos autos de plano empresarial, coletivo por adesão ou individual/familiar, pois, a partir dessa definição é que será possível a análise de eventual abusividade nos reajustes do plano de saúde contratado. Por exemplo, se o contrato foi firmado entre pessoas jurídicas, o índice de reajuste é estabelecido consensualmente entre a pessoa jurídica contratante e a operadora, com base na livre negociação, e posteriormente, informado à ANS.

Por outro lado, se firmado diretamente entre o consumidor e o plano de saúde (plano individual), aí os reajustes se submetem aos índices anuais ditados pela ANS.

Esse seria um dos reajustes possíveis, a depender da variação dos custos da operadora de plano de saúde. A outra forma de reajuste permitido, segundo a ANS, é o reajuste por variação de faixa etária do beneficiário.

E é sobre esse ponto que também precisa ser retratado no
decisum
monocrático. Diz respeito à omissão acerca do REsp. 1.568.244-RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos que concluiu pela legalidade dos reajustes nos planos de saúde em razão da mudança de faixa etária do usuário quando expressamente previstos no contrato.

Por fim, mas não menos importante, entendo que deva ser considerado eventual prescrição da pretensão da recorrente, já que a autora ajuizou a demanda em 29/06/17 e pretende a revisão do valor das mensalidades a partir de quando teria completado 60 anos (em 2008), ou seja, 09 anos antes do ajuizamento da demanda.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso de agravo interno para anular a decisão monocrática proferida nestes autos
, de forma que o recurso de apelação seja submetido a julgamento colegiado nesta colenda Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020